Tribunal: TJDFT
Processo: 0728169-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0728169-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO(S) GABRIELA GUEDES PEREIRA MAIA RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI) contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 8434852) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Gabriela Guedes Pereira Maia (processo n. 0717874-21.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora, ora agravante, e, dentre outras providências, reputou devido o valor de R$11.000,00 (onze mil reais) a título de astreintes. Em suas razões recursais (ID 18434844), a agravante aduz, em suma, que “a alegação de descumprimento refere-se a suposta recalcitrância da agravante pelo período de 11 dias para que realizasse o devido cumprimento da tutela provisória de urgência deferida no Id. 38439676” (sic). Argumenta que a sua intimação para cumprimento da medida liminar teria ocorrido em 2/7/2019 e que teria atendido ao comando judicial em 4/7/2019, ou seja, dentro do prazo estabelecido pelo Juízo de origem para tanto, o que, a seu ver, denotaria o caráter indevido da cobrança de valor relativo às astreintes. Subsidiariamente, pleiteia a redução equitativa do quantum devido a título de tal verba. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 18434854) É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se afiguram presentes, na espécie, tais requisitos. Nos termos do art. 537, § 1o, I, o órgão julgador poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. A princípio, o valor relativo às astreintes se afigura de devido, tendo em vista que, muito embora a autorização para a realização do procedimento cirúrgico vindicado pela exequente, ora agravada, tenha ocorrido em 4/7/2019, esta não foi suficiente ao cumprimento da obrigação, tendo sido necessária a expedição de nova autorização, em 18/7/2019, quando já transcorridos, como bem assinalado pelo douto Juízo de origem, 11 (onze) dias após o esgotamento do prazo para o atendimento à determinação judicial. Quanto ao valor relativo às astreintes, não se constata, a princípio, qualquer exorbitância em sua atribuição pelo Juízo de origem. No ponto, deve-se consignar que, na esteira do entendimento perfilhado por este e. Tribunal, “levando-se em conta o objetivo da fixação da multa diária, qual seja, compelir a parte a cumprir a obrigação imposta, não se justifica a mitigação do valor das astreintes, sob pena de não servir como meio de coerção da parte renitente” (Acórdão n.1080457, 07172504320178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se verifica, pois, a probabilidade do direito da agravante. Por sua vez, no que diz respeito ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, este igualmente não se verifica na hipótese. Frise-se, no aspecto, que é insuficiente ao preenchimento de tal requisito a simples menção abstrata a supostos prejuízos decorrentes da cobrança de verba referente às astreintes, tal qual realizado pela parte agravante. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 10 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora